Tribunal: TJSP
Processo: 1008660-39.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Cheque. Cártula passa a terceiro. Legitimo. Réu que não logrou êxito em provar o pagamento da dívida contraída. Testemunha que corroborou as alegações trazidas pelo apelado. Pagamento da dívida. Inocorrência. Dívida levada a protesto. Cabimento. Sentença Mantida. Recurso a que se nega

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Cheque. Cártula passa a terceiro. Legitimo. Réu que não logrou êxito em provar o pagamento da dívida contraída. Testemunha que corroborou as alegações trazidas pelo apelado. Pagamento da dívida. Inocorrência. Dívida levada a protesto. Cabimento. Sentença Mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008660-39.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante JOÃO VITOR
COUTO E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS ALBERTO DA
SILVA JÚNIOR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, SIMÕES DE VERGUEIRO E
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008660-39.2016.8.26.0637 - Tupã - Voto no 40.713 – Luiz
2
VOTO No: 40.713
APEL.No: 1008660-39.2016.8.26.0637
COMARCA: Tupã
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
APTE. : João Vitor Couto e Silva
APDO. : Carlos Alberto da Silva Júnior Pet Shop - Me
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais e repetição de
indébito. Cheque. Cártula passa a terceiro. Legitimo.
Réu que não logrou êxito em provar o pagamento da
dívida contraída. Testemunha que corroborou as
alegações trazidas pelo apelado. Pagamento da dívida.
Inocorrência. Dívida levada a protesto. Cabimento.
Sentença Mantida. Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra
a r. sentença proferida às fls. 112/116, cujo relatório é adotado, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e
repetição de indébito. Declarou exigíveis os débitos apontados em nome do autor,
bem como reconheceu a legitimidade dos protestos realizados pelo réu em
desfavor do autor. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 15% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela o autor às fls. 118/126, alegando que realizou o
pagamento da dívida levada a protesto pelo requerido. Aduz que ao realizar o
pagamento do cheque, objeto da dívida em comento, recebeu uma carta de
anuência de quitação de dívida pelo legítimo portador e beneficiária da r. cártula.
Sustenta, ainda, que a testemunha ouvida pelo MM. Juízo “a quo” alterou a sua
versão dos fatos quando realizou a prova oral em audiência. Por fim, pugna pela
declaração de inexistência do débito apontado em seu nome, bem como o
pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 9.532,80, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008660-39.2016.8.26.0637 - Tupã - Voto no 40.713 – Luiz
3
repetição dos valores indevidamente pagos.
Recebido e processado, sem resposta, subiram os autos a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais movida por João Vitor Couto
e Silva em face de Carlos Alberto da Silva Júnior Pet Shop Me. Aduz o autor
que, a fim de quitar a dívida contraída com o réu, emitiu o cheque no 850018, no
valor de R$ 272,00 (fls. 23/24). Posteriormente, alega que foi informado sobre a
ausência de fundos do cheque emitido, razão pela qual teria procurado o credor a
fim de quitar a dívida.
O credor originário, por sua vez, repassou o cheque ao
jornalista Nelson Gonçalves Santana, a fim de quitar uma dívida contraída por
conta de informes publicitários. Ainda sem fundos para ser quitado, o Sr. Nelson
Gonçalves Santana procurou o apelado, que imediatamente realizou o pagamento,
em espécie, de sua dívida.
Alega o apelante que, ao procurar o Sr. Nelson Gonçalves
Santana, realizou o pagamento da dívida, razão pela qual recebeu uma Carta de
Anuência, confirmando a sua liberação em relação ao débito. Entretanto, em sede
de depoimento testemunhal (fls. 107/110), o Sr. Nelson Gonçalves Santana alegou
que havia depositado o valor integral para cobrir o cheque, após o pagamento
realizado pelo apelado, razão pela qual emitiu uma Carta de Anuência (fl. 44) ao
apelante, confirmando o pagamento da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008660-39.2016.8.26.0637 - Tupã - Voto no 40.713 – Luiz
4
Em que pese irresignação do apelante, o recurso não
merece provimento. Isto porque, conforme bem apontou a r. sentença, o apelante
apresenta diversas contradições em suas alegações, bem como não comprovou o
efetivo pagamento da dívida protestada.
Com efeito, conforme se extrai dos autos, o apelante
inicialmente alegou que foi procurou o Sr. Nelson Gonçalves Santana e realizou o
pagamento da dívida, razão pela qual recebeu a Carta de Anuência comprovando
o pagamento (fl. 3). Posteriormente, entretanto, alega o apelante que, ao procurar
o apelado, foi informado que o cheque fora extraviado, mas que ainda assim lhe foi
concedida uma Carta de Anuência o livrando da dívida (fls.38/40).

Demais, corroborando as alegações trazidas pela apelada
(fls. 64/68), a prova oral colhida através do depoimento do Sr. Nelson Gonçalves
Santana (fls. 107/110) reafirma a versão que nega o adimplemento da dívida.
Neste sentido, alega o depoente que, ao constatar que o cheque desprovia de
fundos, devolveu-o ao apelado e recebeu uma quantia em dinheiro com o fim de
quitar a dívida entre ambos. A testemunha alega, ainda, que após um longo
período foi procurada pelo apelante, e emitiu uma Cara de Anuência a este, por
acreditar que a se tratava da mesma dívida contraída com o apelado.
Por fim, caracterizada a inverossimilhança das alegações do
apelante, de rigor manter a exigibilidade do débito, bem como afastar a pretensão
indenizatória a título de danos morais. Não obstante, frisa-se que, ao presente
caso, é incabível a repetição de indébito, posto que, ainda que houvesse o
pagamento da dívida
o que não se vislumbra -, seria o pagamento devido,
oriundo de débito exigível pelo credor.
Derradeiramente, ante o exposto, nego provimento ao
recurso de apelação. Condeno o apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008660-39.2016.8.26.0637 - Tupã - Voto no 40.713 – Luiz
5
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR